Tribunal: TJSP
Processo: 1500919-12.2024.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame.
1. Os acusados foram condenados por tráfico de drogas, com penas de reclusão e dias-multa. Ambos apelaram alegando insuficiência probatória, buscando absolvição. Um dos réus também pleiteou desclassificação para porte de drogas.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em (i)

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame.
1. Os acusados foram condenados por tráfico de drogas, com penas de reclusão e dias-multa. Ambos apelaram alegando insuficiência probatória, buscando absolvição. Um dos réus também pleiteou desclassificação para porte de drogas.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a suficiência das provas para condenação por tráfico de drogas e (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para porte de drogas.
III. Razões de Decidir.
3. A materialidade e autoria do crime foram confirmadas por provas documentais e testemunhais, incluindo depoimentos de policiais que realizaram a prisão em flagrante.
4. A quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da prisão indicam destinação ao tráfico, não havendo espaço para desclassificação para porte de drogas.
IV. Dispositivo e Tese.
5. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: 1. A condenação por tráfico de drogas pode se basear em depoimentos de policiais e circunstâncias da prisão em flagrante. 2. A quantidade de droga apreendida pode indicar tráfico, mesmo que o acusado seja usuário.
Legislação Citada:
Lei no 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência Citada:
STJ, HC 40162/MS, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005.
STJ, HC 149540/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJ 04.05.2011.
TJSP, Apelação Criminal no 0010719-70.2007.8.26.0495, Rel. Silmar Fernandes, j. 21/06/2012.